Tribunal: TJDFT
Processo: 0732445-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS LUIZ ALVES BRANDÃO, JOAQUIM FÉLIX DA CUNHA NETO e CRISTINA DE SALLES DOS SANTOS, em face à decisão da Vara Cível do Paranoá, que revogou tutela provisória anteriormente concedida. Por meio da petição sob ID 41612066, o recorrente requereu a desistência do recurso interposto. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 30 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006